Tribunal: TJSP
Processo: 2203821-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2203821-96.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA e MARCELA DE FÁTIMA
MOMESSO
FRANCO
DE
ALMEIDA,
é
embargado
FUNDO
DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS
INSTITUCIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203821-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1657
2
VOTO No 1657
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2203821-96.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo (Foro Central)
EMBARGANTES: Evandro Franco de Almeida e outro
EMBARGADO: Fundo de Investimento em Diretos Creditórios da Indústria Exodus
Institucional
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão. Ausência dos requisitos do artigo 1.022
do
Código
de Processo Civil. Caráter infringente
reconhecido. Prequestionamento. Incidência do artigo 1.025
do Código de Processo Civil. Embargos de declaração,
apresentados pelos devedores/agravantes, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
1.254/1.258, que, por votação unânime, não conheceu do recurso de agravo de
instrumento apresentado pelos devedores, ora embargantes.
Nas razões do recurso, os embargantes sustentam, em
resumo, que o v. acórdão embargado contém o vício da omissão e contradição, pois
não enfrentou corretamente as questões submetidas a julgamento, insistindo na
possibilidade de conhecimento do recurso de agravo de instrumento, pois a sentença
extinguiu parcialmente os embargos do devedor, sem o reconhecimento da extinção
da ação.
É o relatório.
Os
embargos
de
declaração,
apresentados
pelos
devedores/agravantes não comportam acolhimento.
Com efeito, o v. acórdão embargado não há no acórdão
embargado vício passível de correção ou esclarecimento a ser feito. A motivação
deduzida é clara, não padecendo dos vícios da omissão e obscuridade apontados, que,
a rigor, apenas demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão
proferida, que não adotou a tese recursal, na íntegra.
As razões expostas pelo embargante estão, portanto, em
desacordo com o artigo 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203821-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1657
3
Sem prejuízo, a despeito da alegação do recurso, a matéria
submetida a julgamento foi corretamente analisada pela Turma Julgadora, de forma
fundamentada, que concluiu pela inadequação do recurso apresentado e no sentido da
inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Como aludem as próprias razões do
recurso, as teses suscitadas nos embargos referem-se à mera impugnação quanto ao
decidido pelo Colegiado, por via processual inadequada.
Na verdade, a oposição destes embargos de declaração tem
por objetivo o reexame do acórdão, mediante a atribuição de excepcional e, no caso,
inadmissível efeito infringente. Todavia, eventual efeito modificativo dos embargos
de declaração só é cabível, excepcionalmente, quando presente um ou mais dos
vícios descritos no art. 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do Código de
Processo Civil, hipótese aqui não verificada. Inexistentes tais vícios, não há campo
para reconsideração ou reforma da decisão.
Em suma, a parte embargante, se continuar a entender pela
modificação do julgado, deverá se valer da via recursal própria. Afinal, nunca é
demais lembrar, como bem decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, que “mesmo
após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra
decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar
a conclusão adotada [...]” e que “[...] O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão [...]”, vindo a prescrição trazida pelo inciso IV do
§ 1o do art. 489 do CPC/2015 a “[...] confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão.” (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, rel. Min.
Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), j. 8/6/2016
grifado)
Por fim, no tocante ao prequestionamento, atente-se para a
inovação legislativa do art. 1.025 do Código de Processo Civil, que estabelece que se
consideram incluídos no acórdão, para tal fim, os elementos que a parte embargante
suscitou, ainda que os Embargos de Declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
como é o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203821-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1657
4
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração,
apresentados pelos devedores/agravantes, com a ratificação, na íntegra, dos
fundamentos do acórdão recorrido.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator